Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.
- O Decreto-lei no 2.317/1986, que instituiu a Gratificação de Natal (13o salário) aos militares do Distrito Federal, prevê como remuneração, para efeito de pagamento do referido benefício, o vencimento ou soldo e as vantagens de caráter permanente.
- Conforme a Lei no 10.486/2002, os militares do Distrito Federal têm direito ao auxílio-moradia para auxiliar nas despesas com sua habitação e seus dependentes. Contudo, as modificações trazidas por esse novo regramento não deixam dúvidas de que se trata de direito pecuniário de caráter indenizatório, não permanente, e portanto não deve servir de base de cálculo para efeitos do adicional natalino.
- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.